Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704403-23.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: SIDELCINO SILVA DAS NEVES AGRAVADOS: IVANETE PEREIRA SAMPAIO, I. B. S., JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE PEREIRA SAMPAIO DESPACHO SIDELCINO SILVA DAS NEVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026